Tribunal: TJMT
Processo: 1008295-97.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008295-97.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[TOTALENERGIES DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA - CNPJ: 71.770.689/0001-81 (EMBARGADO), SACHA CALMON NAVARRO COELHO - CPF: 001.957.826-15 (ADVOGADO), JULIANA JUNQUEIRA COELHO - CPF: 636.484.666-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), FERNANDO DANIEL DE MOURA FONSECA - CPF: 062.564.046-29 (ADVOGADO), FREDERICO MENEZES BREYNER - CPF: 058.465.696-33 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.689.292/0002-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ZEMA CIA DE PETROLEO - CNPJ: 00.647.154/0010-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO EDUARDO ARANTES DA SILVA - CPF: 002.646.651-12 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL DENNY MATHEUS - CPF: 196.181.821-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL HEBERT MATHEUS - CPF: 889.082.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 1317 DO STJ. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA DE SOBRESTAMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu embargos à execução fiscal em razão da adesão da parte ao REFIS e do pagamento integral do crédito tributário, sem condenação em honorários em razão do pagamento de FUNJUS pelo contribuinte.

II. Questão em discussão

2. Examina-se se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao deixar de determinar o sobrestamento do processo em virtude da afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Tema 1317, que trata da fixação de honorários advocatícios em embargos à execução extintos por adesão a programas de parcelamento fiscal.

III. Razões de decidir

3. O sobrestamento automático não decorre da mera afetação do tema repetitivo, sendo necessária determinação específica do relator do recurso paradigma, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 966.177 RG/RS (QO).

4. No Tema 1317 do STJ, a determinação de suspensão foi restrita aos recursos especiais e agravos em recursos especiais em tramitação naquela Corte e em segunda instância, não alcançando o presente feito em grau de apelação.

5. Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “A afetação de tema repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça não implica sobrestamento automático dos processos em curso, sendo necessária determinação expressa do relator; ausente vício previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 966.177 RG/RS (QO), Rel. Min. Luiz Fux, j. 07.06.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo inalterada a sentença que extinguiu sem resolução de mérito os embargos à execução fiscal opostos por
TOTALENERGIES DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA,
em razão da perda superveniente do objeto oriunda da adesão ao programa de recuperação de créditos tributários do Estado de Mato Grosso denominado REFIS Extraordinário III e pagamento integral do crédito tributário.

O acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação, fundamentou-se na compreensão de que o FUNJUS (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado), previsto em legislação estadual e pago pelo contribuinte, contempla verba honorária, não sendo cabível a fixação de novos honorários sucumbenciais, sob pena de
bis in idem.
Considerou, ainda, que a peculiaridade do caso - extinção dos embargos por pagamento integral com adesão ao programa de recuperação fiscal e pagamento de FUNJUS - afasta a possibilidade de nova condenação em honorários advocatícios.

Em seus embargos declaratórios, o Estado de Mato Grosso alega a existência de omissão no julgado, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por inobservância de norma processual de ordem pública. Sustenta que a questão jurídica central do recurso - fixação de honorários em embargos à execução extintos por adesão a parcelamento - já havia sido afetada pelo Superior Tribunal de Justiça à sistemática dos recursos repetitivos sob o Tema 1317.

Argumenta o embargante que, nos termos do art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, a afetação de tema repetitivo impõe a suspensão obrigatória de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Aduz que, tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, cabia a este órgão julgador determinar o sobrestamento do feito até a ulterior decisão do Tribunal Superior, abstendo-se de proferir juízo de mérito.

Requer, ao final, o colhimento dos embargos de declaração para: a) sanar a omissão apontada no acórdão, para que conste expressa manifestação sobre a obrigatoriedade de suspensão do processo nos termos do art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da afetação do Tema Repetitivo 1317 pelo Superior Tribunal de Justiça; b) atribuir efeitos infringentes modificativos ao julgado para o fim de anular o acórdão de mérito e determinar o imediato sobrestamento do feito até o julgamento final do referido tema pela Corte Superior.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Ao analisar a decisão embargada, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclaratório.

De início, cumpre esclarecer que o Tema 1317 do Superior Tribunal de Justiça, afetado ao rito dos recursos repetitivos, versa sobre a seguinte questão: "
Definir se, à luz do CPC, é cabível a condenação do contribuinte em honorários advocatícios sucumbenciais em embargos à execução fiscal extintos com fundamento na desistência ou na renúncia de direito manifestada para fins de adesão a programa de recuperação fiscal em que já inserida a cobrança de verba honorária no âmbito administrativo".

Verifica-se, portanto, que a matéria discutida no presente recurso guarda, de fato, pertinência temática com a questão afetada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, a alegação do embargante de que o acórdão teria incorrido em omissão por não observar a necessidade de sobrestamento do feito não merece prosperar.

Isso porque, conforme se observa do Informativo n. 868/2017 do Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte, ao julgar questão de ordem no RE 966.177 RG/RS, firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de Repercussão Geral não implica em sobrestamento automático do processamento de todos os processos nacionais pendentes de julgamento, mas depende de decisão do relator nesse sentido, como se extrai do seguinte excerto:

“[...] A questão de ordem foi resolvida da seguinte forma: a) a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no “caput” do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la; [...]”.

(RE 966.177 RG/RS, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 7.6.2017)

Embora o precedente citado refira-se especificamente ao instituto da repercussão geral, o mesmo raciocínio aplica-se, por analogia, aos recursos repetitivos, uma vez que ambos integram o microssistema de formação de precedentes qualificados.

No caso específico do Tema 1317 do STJ, pela análise dos andamentos processuais disponíveis, verifica-se que a determinação de suspensão foi direcionada especificamente ao "processamento de recursos especiais e agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ", não havendo determinação expressa de sobrestamento de todos os processos em todas as instâncias que versem sobre a matéria.

Destarte, uma vez que o presente feito se encontra em fase de apelação, não se enquadra na hipótese de suspensão determinada pelo relator do tema repetitivo no Superior Tribunal de Justiça.

Assim, não se vislumbra a alegada omissão no acórdão embargado, uma vez que não havia obrigatoriedade de sobrestamento do presente feito em razão da mera afetação do Tema 1317 pelo STJ, sendo necessária determinação específica nesse sentido, o que não ocorreu no caso em análise.

Têm-se, portanto que, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025